Tribunal: TJPA
Processo: 0813007-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813007-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório e RPV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e extingue a execução.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que decisão que homologa cálculos, determina expedição de precatório ou RPV e extingue a execução tem natureza de sentença, sendo impugnável por apelação (art. 1.009 do CPC).

4.
O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável.

5. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0813007-88.2025.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, contra o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará, no Pedido de Cumprimento de Sentença (processo nº 0004274-21.2014.8.14.0076-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante disso, não acolho a impugnação do executado, vez que improcedente.

Assim homologo os cálculos de ID nº 130410709.

Fica o Município advertido que o valor deve ser atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Expeçam-se os atos necessários ao requerimento do pagamento via RPV ou precatórios, em nome da credora, intimando-a, e do seu patrono no que se refere aos honorários de sucumbência.

Em seguida, voltem-me conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se (...)

Em razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou sua impugnação e homologou o cálculo da multa de R$150.000,00, determinado o prosseguimento da execução para pagamento via RPV ou precatório.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando a ocorrência de fato superveniente (LC nº 173/2020 e LC nº 178/2021) que impede de cumprir obrigação, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega a excessividade do valor da multa e a necessidade de sua revisão, bem como a aplicação do princípio da reserva do possível.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravante interpôs Agravo Interno contra o indeferimento da liminar (Id. 31495767).

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31505912).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a expedição de precatório e RPV em favor da agravada e de seu patrono.

Nesse sentido, conforme entendimento deste E. TJPA, a decisão que determina a expedição de precatório e RPV, enseja no encerramento da fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento, mas apelação.

Segue jurisprudência do STJ quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Em igual direção tem se apresentado a jurisprudência mais recente deste TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO, É O DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804984-32.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir . 3. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina expedição de ofício requisitório é a apelação, por ter natureza de sentença. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável . 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo inadequado o agravo de instrumento para impugnar a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatório. IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso de agravo interno conhecido, mas desprovido. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Do mesmo modo que não há o que se falar em fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro inescusável, e este não pode embasar a recepção do agravo de instrumento como apelação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois manifestamente inadmissível.

Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o agravo interno. Tudo nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026